Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711022-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MALAQUIAS DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO MALAQUIAS DA SILVA, contra acórdão de ID – 25991421. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26257664. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator